Tribunal: CARF
Processo: 13855.721404/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721404/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.070 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
RODOGHEL TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA
É válido o procedimento fiscalizatório se, intimada para esclarecer
divergências entre declarações fiscais e registros contábeis, é deferido prazo de
prorrogação de cinco dias e o contribuinte insiste na concessão de sessenta
dias, e não comprova eventuais diligências que respaldassem tal prorrogação.
Corrobora com a validade do auto o fato de, na fase contraditória do processo,
o contribuinte não traz uma prova sequer e nem justifica em suas alegações os
motivos que refutariam as divergências encontradas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. DEDUÇÃO
DE SUPOSTOS PAGAMENTO. FALTA DE PROVAS
Para se considerar o abatimento de eventuais pagamentos de tributos realizados
pelo contribuinte e supostamente não deduzidos pela fiscalização, é necessário
especificar quais seriam os tributos pagos e juntar prova de tais pagamentos ou
declarações confessando os respectivos valores. Corrobora com essa conclusão
o fato de a fiscalização ter declarado no TVF que foram realizadas as deduções
pagas e o contribuinte não demonstra quais pagamentos não teriam sido
deduzidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721404/2015-16
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721404/2015-16

Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
DRJ/BHE, que considerou procedente auto de infração lavrado contra a empresa indicada acima.
De acordo com o TVF de fls. 78/93, a fiscalização teve início em 04/12/2014,
tendo por objetivo verificar a correta apuração e recolhimento do IRPJ do contribuinte nos anos-
calendário 2011 e 2012.
Assim, a empresa foi intimada em 11/12/2014, para apresentar Livros Contábeis e
Fiscais, referentes ao período mencionado acima. Em 18/12/2014, o contribuinte apresentou
resposta à intimação apresentando Livro de Saídas e Registro de Prestação de Serviços. Quanto
ao Livro Razão, alegou que a empresa, por ser optante pelo Lucro Presumido, estaria dispensada
de escrituração contábil nos termos do artigo 527 do RIR/99.
Em 16/01/2015, o contribuinte foi novamente intimado, desta vez para apresentar
Livro Caixa referente ao período fiscalizado. Em 21/01/2015, respondeu à fiscalização,
novamente, que por ser optante do Lucro Presumido estaria desobrigada de manter tal
escrituração.
Em 03/02/2015, foi intimada outra vez, com a advertência de que, “conforme
parágrafo único do art. 527 do RIR/99, a pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, fica desobrigada de escrituração contábil nos termos da
legislação comercial (Livro Diário, Razão, etc.), desde que no decorrer do ano-calendário
mantiver Livro Caixa no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive
bancária”. Por tal motivo, foi intimada para apresentar os Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas (CTRC), emitidos nos seguintes meses: janeiro/2011; julho/2011;
abril/2012 e outubro/2012. Esta intimação foi atendida em 05/12/2015.
Foi novamente intimada, em 03/03/2015, para esclarecer divergências de valores
entre os constantes na DIPJ com os valores escriturados no Livro Registro de Saídas, sendo
alertada de que, na ausência de justificativas, tais diferenças seriam consideradas omissão de
receitas. A empresa pediu prorrogação de prazo para atender à intimação, mas não apresentou os
esclarecimentos.
Posteriormente, em 17/03/2015, foi intimada para apresentar os Livros de
Registro de Apuração do ICMS, referente ao período de janeiro/2011 a dezembro/2012. A
empresa requereu prorrogação de prazo, que foi deferida, mas, igualmente, não atendeu à
intimação. Em 08/03/2015, foi intimada para apresentar o último Balanço Patrimonial e
informou que não possuía essa escrituração.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721404/2015-16

Aduz ainda o TVF, que a fiscalização analisou os livros fiscais apresentados pelo
contribuinte, suas DIPJ, DACON e DCTF. Auditada a documentação fiscal citada e os Livros de
Saída (eis que a recorrente não apresentou os Livros Razão e Caixa), a fiscalização detectou que
a receita bruta declarada ao Fisco Federal era divergente dos valores informados à Fazenda
Estadual.
Salienta o TVF que, em 03/03/2015, conforme mencionado acima, o contribuinte
foi intimado, através do TIF no 03, para justificar as divergências entre os valores escriturados
nos Livro Registro de Saída de ICMS e os valores informados em sua DIPJ dos anos-calendário
2011 e 2012. Em 10/03/2015, a empresa alegou o seguinte:
“no tocante às diferenças apuradas, temos que as divergências deverão ser apuradas,
tanto pela empresa quanto por sua contabilidade, verificando item a item os motivos
para tanto. Não obstante isso, há que considerar a necessidade de prazo para referida
apuração, bem como para instrumentalização de eventuais justificativas. Portanto,
requer seja deferido prazo de 60 (sessenta) dias para verificação, apuração e justificativa
das divergências, necessárias para legitimar o procedimento em questão”.
A fiscalização considerou desnecessários tais esclarecimentos com as seguintes
alegações:
Entendemos que as diferenças de receitas informadas ao Fisco Federal (DIPJ e
DACON) em relação ao Fisco Estadual (Livro Registro de Saídas), com base nos
elementos probantes, caracteriza omissão de receitas. Assim sendo, torna-se
desnecessário as justificativas do contribuinte para a conclusão da presente Auditoria
Considerando a omissão de receita em questão, a fiscalização demonstra as
diferenças entre os valores declarados à Fazenda Federal e os informados ao Fisco Estadual,
mediante uma tabela com os seguintes elementos: (i) receita bruta da prestação de serviço de
transporte, sujeita à tributação do IRPJ, escriturada no Livro Registro de Saídas, (ii) receita
informada na DIPJ, (iii) débito de IRPJ declarado em DCTF, (iv) IRPJ apurado, calculado pela
fiscalização e (v) IRPJ devido, que é a diferença entre o valor do IRPJ apurado e o valor
declarado em DCTF. A omissão de receita do IRPJ refletiu na apuração da CSLL e das
contribuições PIS/COFINS.
Continua o TVF esclarecendo que a empresa, apesar de intimada, não apresentou
os Livros Razão ou Caixa. Ressaltou que, a apesar de optante pelo Lucro Presumido, é dever
legal do contribuinte, manter, ao menos, Livro Caixa, nos termos do parágrafo único do art. 45,
da Lei no 8.981, de 1995. Assim, de acordo com o previsto no art. 530, inciso III, do RIR/99, a
não apresentação à autoridade fiscal dos livros e documentos de escrituração comercial e fiscal
implica na determinação do imposto, devido trimestralmente, com base nos critérios do lucro
arbitrado. Para o arbitramento do lucro, foram considerados como bases de cálculo as receitas
brutas da prestação de serviços de transportes (CFOP(s) 5.352, 5.932, 6.352 e 6.932) escrituradas
nos Livro Registro de Saídas.
Para o calculo do lucro, aplicou-se o disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995,
com o acréscimo 20% sobre o coeficiente de 8% e, em relação ao PIS/COFINS, adotou-se
regime cumulativo nos termos do art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e no art. 10, II, da Lei no
10.833/2003, à alíquota de 0,65 % e 3 % respectivamente. Foram compensados os valores de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS declarados em DCTF, referente ao período janeiro de 2011 a
dezembro de 2012.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721404/2015-16

Foi aplicada multa qualificada de 150%, tendo vista que a empresa declarou ao
fisco federal receita tributável correspondente à metade do valor declarado à Fazenda estadual,
tendo ficado caracterizado, na visão da fiscalização as hipóteses de sonegação, prevista no art. 71
da Lei 4.502, de 1964, combinada com art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, foi atribuída responsabilidade pessoal dos sócios gerentes, na forma
do art. 135, III do CTN, em razão da prática reiterada de declarar valores abaixo do efetivamente
devido por diversos períodos, caracterizando infração à lei e crime contra ordem tributária,
ensejando representação penal nesse sentido.
Intimada da autuação, a empresa apresentou a impugnação de fls. 358/363,
alegando que o auto de infração seria nulo, pois a empresa pediu prorrogação de prazo para
esclarecer as divergências que ensejaram a alegada omissão de receita e não foi atendida,
preferindo o fiscal encerrar o procedimento. Alegou também que o auto seria nulo, pois não
ocorreu omissão de receitas e sobre estas foram recolhidos tributos que a fiscalização não teria
deduzido da autuação.
A DRJ manteve a autuação sob alegação de que não existiu nulidade no auto de
infração, pois o contraditório e ampla defesa devem ser assegurados na fase contenciosa do
processo, depois da ciência da lavratura do auto de infração. Além disso, a recorrente não
comprovou contabilmente suas alegações.
A decisão recebeu a ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012 CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Observados os pressupostos para lavratura do auto de infração e tendo o
contribuinte sido regularmente notificado do lançamento, o momento
oportuno para exercício do direito ao contraditório e ampla defesa
manifesta-se na fase de impugnação da exigência.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período não é suficiente para anular
procedimento fiscal regular.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 401/407, praticamente reiterando
os termos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721404/2015-16

Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente repete os argumentos da impugnação.
O primeiro, embora não declare seja uma preliminar, deve ser recebido como tal
porque pede a nulidade do auto.
O argumento da recorrente é simples. Alega que o auto é nulo porque ao longo da
fiscalização atendeu às intimações da autoridade tributária. Quando não era possível cumprir a
exigência dentro do prazo fixado pediu prorrogação, o que não foi deferido. Assim sustenta que
o auto de infração é nulo, pois não lhe foi assegurada a ampla defesa.
A recorrente foi intimada diversas vezes para apresentar documentos comerciais e
contábeis durante o procedimento fiscalizatório. Conforme se depreende dos autos, respondeu às
exigências da fiscalização informando que não possuía os documentos contábeis solicitados,
como no caso dos Livros Razão, Diário e Caixa. Quanto ao Livro de Entrada e Saída de ICMS,
neste caso, atendeu à intimação fiscal.
Auditado este último Livro com a DIPJ e DCTF, verificou-se a ocorrência de
divergências de valores, pois os montantes informados ao Fisco estadual eram maiores em
aproximadamente a metade do que foi declarado à Fazenda federal. Isso motivou a intimação
recebida pela recorrente em 03/03/2015 (fls. 117/120), para que esclarecesse, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, os motivos de tal divergência.
A recorrente protocolou a petição de fls. 122/123, em 12/03/2015, pedindo
prorrogação de prazo de 60 (sessenta) dias para atendimento, tendo sido deferido mais (05) cinco
dias úteis. Portanto, não é verdade que não foi atendido o pedido de prorrogação de prazo,
apenas não foi deferido o tempo solicitado pela recorrente.
Intimada em 17/03/2015 para apresentar o Livro de Entrada e Saída de ICMS, a
empresa alegou que estaria apurando as divergências apontadas pela intimação anterior junto
com a sua contabilidade item a item e reiterou a prorrogação do prazo de 60 (sessenta) dias para
cumprir a diligência.
Em 08/04/2015, foi intimada para apresentar balanço patrimonial. No dia
seguinte, respondeu que não possuía o balanço em questão e reiterou o pedido de 60 (sessenta)
dias para atendimento da intimação referente às divergências de valores relatadas acima.
Conforme explicado, a fiscalização encerrou o procedimento e lavrou o auto de
infração impugnado pela recorrente. Entendo que não assiste razão à empresa sobre o pleito de
nulidade do auto de infração. Embora o prazo concedido inicialmente para esclarecimento das
divergências tenha sido muito curto, diante de eventual complexidade para exame da matéria,
observa-se que entre a primeira intimação (03/03/2015) e a última (08/04/2015), decorreu mais
de um mês e a empresa não entregou documentação alguma, a fim de demonstrar seu esforço em
esclarecer as divergências. Limitou-se a pedir duas vezes prorrogação de prazo de 60 (sessenta)
dias, quando poderia ter juntado os levantamentos do que havia realizado até aquele momento e,
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721404/2015-16

desta forma, pedir mais prazo. Esse tipo de providência, em que pese não existir previsão legal
específica, é intuitivo em um procedimento fiscalizatório e, caso a fiscalização ainda assim
encerrasse o procedimento, talvez se tornasse mais plausível o argumento da empresa de que a
fiscalização não se pautou razoavelmente. Mas, como se viu, não foi o que ocorreu.
Por outro lado, ressalte-se, que na fase contenciosa, isto é, com a impugnação ou
até mesmo com o recurso voluntário, a recorrente não escreve uma única linha para esclarecer as
alegadas divergência e não junta um só documento que pudesse despertar qualquer dúvida de
que as mencionadas divergência não existiram. Note-se que as defesas se restringem a simples
alegações. A empresa teve, portanto, três momentos para justificar as divergências encontradas,
no curso do procedimento fiscal, na impugnação e, excepcionalmente, no recurso voluntário. No
entanto, se quedou inerte. O argumento de que teve sua ampla defesa cerceada, o que levaria à
anulação do auto de infração não se aplica, porque a fase contenciosa do procedimento fiscal
inicia com a apresentação da impugnação, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse sentido é a súmula no 162 do CARF: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
Assim, rejeito a alegação de nulidade neste ponto.
A outra alegação da recorrente é uma generalização de que recolheu todos os seus
“impostos” e que tais foram sumariamente desconsiderados pela fiscalização, o que levaria a um
supostos bis in idem. Pela generalidade da alegação seria o caso de sequer apreciar este
argumento.
Em prol da verdade dos fatos, no entanto, supondo que o termo “impostos” seriam
os tributos federais lançados com o auto de infração e o suposto pagamento destes no período
fiscalizado, tem-se que o TVF declarou que tais foram compensados com os valores com os
valores lançados no auto de infração. Considerando que a empresa não especifica quais
pagamentos não teriam sido abatidos na autuação, tem-se que tomar como incontroversa a
declaração feita pelo fiscal. Sobre este ponto, não há nada a prover.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital